Tribunal: TJBA
Processo: 8004756-82.2020.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004756-82.2020.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

APELADO: ROBERTO CARLOS SOUZA RODRIGUES

Advogado(s)
:
BRUNO ROBERIO GARCIA MELO LOPES DE ARAUJO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
A
ÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS.
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO.
PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA. VANTAGEM MANIFESTAMENTE EXCESSIVA
.
CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COMUM
.
DANO MORAL
NÃO
CONFIGURADO.
SENTENÇA
REFORMADA
. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. Cuida-se,
na origem,
de ação na qual a parte autora busca a
anulação do
contrato de reserva de margem consignável em cartão de crédito – RMC respaldando a sua pretensão na alegação de vício de consentimento, falha no dever de informação e onerosidade.

2.
O Código de Proteção e Defesa do Consumidor veda, de maneira expressa, que se valha o fornecedor da fraqueza ou ignorância do consumidor, tendo em vista a sua idade, saúde, conhecimento ou condição social para impingir-lhe seus produtos ou serviços (art. 39, inc. IV), ou que exija do consumidor vantagem manifestamente excessiva (art. 39, inc. V).

3.
Após detida análise dos autos, r
eputo plausível a
alegada confusão entre o empréstimo consignado e o
cartão de crédito consignado,
vez
que o contrato de cartão de crédito consignado é extremamente mais oneroso quando comparado ao contrato de empréstimo consignado.

4
.
R
esta clara a ausência de transparência na contratação do cartão de crédito consignado, pois não é crível
que o consumidor tenha
anuído a contratação de modalidade de crédito impagável, cujas
parcelas consignadas em seu contracheque não abatem o saldo devedor,
em detrimento do
empréstimo consignado comum,
onde
o
valor sacado seria divi
di
do em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido.

5. Incorreu o banco réu em prática abusiva ao
se valer da ignorância do consumidor para lhe impingir produto/serviço que exija vantagem manifestamente excessiva.

6
.
Dessa forma,
agiu com acerto o juízo primevo ao declarar a nulidade do contrato, determinando o retorno ao status quo ante,

bem como a
repetição em dobro do valor pago a maior, o que será apurado em fase de liquidação, tudo na forma do art. 42, parágrafo único, do C
D
C, cabendo a compensação entre os valores devidos e os já pago
s
.

7
.
Danos morais configurados
não configurados.

Embora sejam claras as dificuldades que
a parte autora passou em não ter respeitada sua vontade de contratar o empréstimo consignado comum
, o dano tem característica unicamente material.
Efetivando-se
a conversão do contrato de cartão de crédito consignado (RMC) em contrato de empréstimo consignado comum, observando-se a taxa média de juros estipulada pelo
Banco Central à
época do contrato, bem como havendo determinação de devolução de eventual quantia cobrada a maior em dobro, na forma no art. 42, parágrafo único, do C
D
C
, não se pode falar em indenização por danos morais.

Sentença
reformada
. Apelo
parcialmente
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelaç
ão
n.º
8004756-82.2020.8.05.0103
, sendo Apelante
Roberto Carlos Souza Rodrigues

e Apelado
Banco
Máxima
S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conhecer e dar

provimento parcial ao recurso
,
nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, 2 de abril de 202
4
.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça